Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. COLISÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado da lide se a matéria for exclusivamente de direito ou, se de direito e de fato, for dispensada a produção de prova em audiência.
3. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, quando não é indeferido o pedido de produção da prova testemunhal, sob alegação de ausência de indicação de testemunha, sendo que foi formulado o pedido e apresentado o rol das testemunhas oculares do fato (ID 54600911 - Pág. 9) pelo réu no prazo cominado, visando esclarecer a dinâmica do acidente que possui versões conflitantes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório e voto em separado.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.